Tribunal: TJMT
Processo: 1012909-45.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012909-45.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Fraude processual, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDOMIRO JOSE MARTINS (VÍTIMA), LUPERCIO DOS REIS FRIGERI - CPF: 997.342.651-72 (RECORRENTE), CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO - CPF: 622.132.611-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUPERCIO DOS REIS FRIGERI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, II E IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA –
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VERSÃO ÚNICA SOBRE OS FATOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE PROVAS MÍNIMAS ACERCA DAS QUALIFICADORAS – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Na fase de pronúncia, apenas com prova inequívoca de existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente, sob pena de se invadir competência do Tribunal do Júri.

A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, porquanto o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, nessa fase,
o princípio
in dúbio pro societate
.

A dinâmica dos fatos descritos permite concluir que as qualificadoras não são manifestamente descabidas, sendo admissível a conclusão de que a conduta realmente pode ter sido praticada por motivo fútil, em razão da cobrança de dívida por parte da vítima, e por recurso que dificultou a defesa da vítima, que teria sido supostamente surpreendia pelo recorrente ao sentar-se à mesa, após seu convite.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1012909-45.2021.8.11.0000

RECORRENTE: LUPERCIO DOS REIS FRIGERI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Lupércio dos Reis Frigeri
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, inscrito no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos:

“[...]1º Fato:

No dia 11 de janeiro de 2014, por volta das 15h00min, no estabelecimento comercial denominado “Oficina e Recuperadora Ouro Preto”, localizado na Rua Vargeão n° 108, Centro, na cidade de União do Sul/MT, nesta Comarca de Cláudia/MT o denunciado Lupércio, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, imbuído de motivo fútil e valendo-se de uma arma de fogo, matou a vítima Valdomiro José Martins, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência Policial de fls. 04 e dos depoimentos prestados nos autos.

Segundo consta nos autos, a Guarnição da Polícia Militar de União do Sul recebeu informações via telefone de que havia uma pessoa vítima de disparo de arma de fogo no estabelecimento supracitado.

Ao se deslocarem até o local dos fatos, os policiais encontraram a vítima caída no solo. Realizadas diligências, restou apurado que o denunciado Lupércio teria informado pela testemunha Grimaldo Cardoso Paz, de que a vítima e outras pessoas iriam até seu encontro para lhe cobrarem uma dívida. Antes as informações obtidas, o denunciado Lupércio, premeditadamente, aguardou as referidas pessoas com uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre 38, marca Rossi, número D930049, escondida em sua cintura.

Quando a vítima Valdomiro José Martins e as pessoas de Volnei Cogo e Gilberto Cardoso chegaram na oficina, o denunciado convidou-os para sentar em uma mesa nos fundos, sendo que, após sacou sua arma, a apontou para os cobradores e passou a proferir ameaças aos mesmos.

Em seguida, de inopino, o denunciado Lupércio efetuou cinco disparos contra a vítima Valdomiro José Martins, que não estava armada e não havia como se defender dos disparos, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Necrópsia de fls. 50/51 e no mapa topográfico para localização de lesões de fls. 52, que o levaram a óbito.

A qualificadora de motivo fútil está presente no caso tendo em vista o pequeno e desproporcional motivo que ensejou a ação criminosa, qual seja, a cobrança da dívida pela vítima.

A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima está presente no caso diante da forma inesperada, de inopino, com a qual o denunciado sacou a arma e efetuou disparos contra a vítima, que não tinha como se defender.

2º Fato:

Consta ainda, que após o fato supracitado, o denunciado, consciente e dolosamente, inovou artificialmente em processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o juiz ou o perito.

Restou apurado que, após a prática do crime de homicídio, tentando eximir-se da responsabilidade, o denunciado Lupércio alegou que a vítima estava armada, que teria sacado um revólver, e apertado o gatilho, porém que a mesma havia falhado.

Ato contínuo, afirmou que pegou a suposta arma da vítima, e a escondeu juntamente com a sua arma utilizada para o crime no mato, apresentando ambas para a autoridade policial.

Embora tenha sido essa a alegação do denunciado, os laudos da perícia foram categóricos em afirmar que apenas a arma do denunciado, qual seja, um revólver calibre 38, de marca Rossi, número D930049, é que demonstrou ser eficiente para realização de disparos, enquanto que a suposta arma utilizada pela vítima Valdomiro, qual seja, um revólver calibre 38, de marca Taurus, número 1714184, demonstrou ser ineficiente para a realização de disparos, uma vez que havia um defeito na fixação do tambor que não permite o seu travamento adequado e, consequentemente, impede a realização de disparos.

Ressalta-se que o delegado de polícia que atuou no caso, sendo instrutor do tiro, afirmou que ao analisar a suposta arma de fogo da vítima, verificou que em razão do tambor (local onde ficam as munições) não travar de forma adequada, o gatilho de arma sequer pode ser tracionado para trás e acionar o “cão” da arma, peça que pertence a espoleta da munição, causando uma explosão primária que, ao queimar a pólvora e com a dissipação dos gases, dispara o projétil.

Assim sendo, o denunciado não só mentiu ao afirmar que a vítima estava armada, como também inovou artificiosamente no processo penal, trazendo o revólver calibre 38, de marca Taurus, número 1714184, configurando o delito de fraude processual [...]”
(sic do id. 94864514).

O recorrente foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IV, e art. 347 (fraude processual), ambos do Código Penal.

A inicial acusatória foi recebida em 24 de julho de 2014 (id. 94864530).

Em 20 de maio de 2019, a magistrada singular, Dra. Thatiana dos Santos, pronunciou o recorrente pela prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Quanto ao delito de fraude processual (CP, art. 347), a magistrada julgou extinta a punibilidade do recorrente, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal (id. 94865462).

Inconformada, a defesa almeja a absolvição sumária do recorrente, tendo em vista a excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras (id. 94865472).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 94865478).

Em juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 94865480).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA DO RÉU. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DEPOIMENTOS FIRMES. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 100121984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUPERCIO DOS REIS FRIGERI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito de absolvição sumária
:

Com efeito, a decisão de pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se à sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Nesta fase, apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente, sob pena de se invadir competência do Tribunal do Júri. Em outras palavras, exige-se, para não pronunciar, que a prova seja inequívoca, pois a dúvida, aqui, milita contra o réu.

A propósito:

“[...] Na fase do judicium accusationis,
somente se admite absolvição sumária quando houver juízo de certeza acerca de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade
, a teor do art. 415, IV, do CPP, 2. Considerando a falta de demonstração inequívoca de que o recorrido agiu, sob o pálio de causa supralegal de excludente de culpabilidade, durante a prática do ato que culminou na morte da vítima, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, notadamente por se tratar de juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos. [...]”
(REsp 1782240/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020).

No caso em exame, é fácil constatar que não existe versão única sobre os fatos, uma vez que as provas colhidas apresentam claramente duas versões conflitantes.

A versão defensiva afirma que o recorrente somente disparou, pois estava sendo ameaçado pela vítima. Em seu interrogatório judicial, o recorrente explicou que foi informado pela testemunha Grimaldo que algumas pessoas iriam lhe cobrar e não iriam
“para brincadeira”
. Sustenta que, ao receber o grupo em sua empresa, a vítima apontou uma arma de fogo de calibre 38 para sua cabeça, por três vezes. Descreveu que foi encurralado e que a vítima chegou a puxar o gatilho da arma, mas que não houve disparo. Explica que, em seguida, conseguiu alcançar sua arma de fogo e disparou contra a vítima.

Em contrapartida, a versão ministerial sobressai dos depoimentos das testemunhas Volnei Cogo e Gilberto Cardoso que presenciaram os fatos e narraram que o delito ocorreu quando foram, na companhia da vítima, cobrar uma dívida de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em juízo, a testemunha Volnei Cogo declarou que presenciou os fatos, pois estava na companhia da vítima. Explicou que, ao chegarem ao local dos fatos, saíram do carro e a vítima foi conversar com o recorrente, dizendo que estavam ali para conversar com ele. Relatou que o recorrente, enquanto amolava uma faca, respondeu que já esperava por eles e os convidou para entrar. Disse que, no momento, não estranhou o fato de o recorrente dizer que já estava esperando por eles.

Descreveu que, em seguida, quando estavam próximos a uma mesa de madeira, o recorrente sacou uma arma de fogo. Afirmou que foram segundos para o recorrente atirar contra a vítima e que não esperavam. Explicou que a vítima não estava armada e tampouco ameaçou ou tentou lesionar o recorrente.

Da mesma forma, a testemunha Gilberto Cardoso esclareceu que foi convidada por Volnei para acompanhá-los até a empresa do recorrente e que, se conseguissem receber, receberia uma parte em pagamento. Descreveu que, ao chegarem, a vítima disse ao recorrente que estavam ali para conversar e que esse os convidou para entrar e sentar à mesa. Afirmou que o acusado foi para um lado da mesa e a vítima para o outro. Explicou que, quando a vítima estava pegando uma garrafa de café, o recorrente fingiu sentar-se e puxou a arma de fogo, momento em que a vítima teria respondido
“Calma, Lupércio, viemos aqui numa boa, só para conversar”,
contudo, o recorrente puxou o gatilho e disparou contra vítima. Afirmou que todos foram surpreendidos e que saiu correndo do local.

Nesse cenário, em que pese o recorrente tenha afirmado que a vítima o ameaçou e que estava armada acionou o gatilho da arma, remanescem dúvidas sobre a ocorrência da excludente de ilicitude. Isso porque parte da prova oral colhida aponta que o recorrente aguardava os cobradores em posse de arma de fogo e, ao recebê-los em sua empresa, disparou contra a vítima, sem que essa tenha tentado contra a sua integridade física.

Diante disso, percebe-se que não há comprovação plena da tese apresentada pela defesa
, situação essa que não permite o acolhimento da tese de legítima defesa.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Da exclusão das qualificadoras
:

A defesa requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência de fundamentação e amparo probatório.

É cediço que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, porquanto o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, nessa fase,
o princípio
in dúbio pro societate
.

As qualificadoras estão assim descritas na denúncia:

“[...] A qualificadora do motivo fútil está presente no caso tendo em vista o pequeno e desproporcional motivo que ensejou a ação criminosa, qual seja, a cobrança da dívida pela vítima.

A qualificadora do recurso que dificultou ou torno impossível a defesa da vítima está presente no caso diante da forma inesperada, de inopino, com a qual o denunciado sacou a arma e efetuou vários disparos contra a vítima que não tinha como se defender. [...]”
(sic. do id. 94864514).

No que tange à futilidade do delito, a denúncia narra que o crime fora supostamente cometido pelo recorrente ante a cobrança da vítima, tese essa que, apesar de não se apresentar inconteste, não se encontra completamente desgarrada da prova colhida nos autos, encontrando suporte, principalmente, nos depoimentos prestados pelas testemunhas
Volnei Cogo e Gilberto Cardoso.

P
ortanto, a prova dos autos se mostra apta a conferir mínima plausibilidade à alegação de que pode ter havido motivação fútil no delito, em tese, cometido.

No mesmo sentido, em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tenho que deve ser mantida. Isso porque os elementos existentes no feito indicam que a vítima teria recebido os sujeitos com urbanidade, convidando-os a sentar em uma mesa aos fundos, quando, em tese, puxou a arma e disparou contra a vítima, conforme também descreveram as testemunhas
Volnei Cogo e Gilberto Cardoso.

Logo, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que as qualificadoras não são manifestamente descabidas, sendo admissível a conclusão de que a conduta realmente pode ter sido praticada por motivo fútil, em razão da cobrança de dívida por parte da vítima, e por recurso que dificultou a defesa da vítima, que teria sido supostamente surpreendia pelo recorrente ao sentar-se à mesa, após seu convite.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, p
ermanecendo o recorrente
Lupércio dos Reis Frigeri
pronunciado pela prática do crime inscrito no art.
121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021